Tribunal: TJBA
Processo: 0032929-11.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0032929-11.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANALICE COSTA DE JESUS Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, ANA CLARA GOMES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA ROBUSTA DA NARCOTRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28, § 2º, DA LEI ANTIDROGAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECISUM RECORRIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANALICE COSTA DE JESUS contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. A apelante foi flagrada em sua residência com 26,68g de crack e 2,51g de cocaína, totalizando 29,19g de entorpecentes acondicionados em trouxinhas. A defesa suscitou três teses: (i) nulidade processual por violação da inviolabilidade domiciliar, alegando que o ingresso policial baseou-se apenas em denúncia anônima sem mandado judicial; (ii) prescrição da pretensão punitiva, considerando o lapso de mais de 13 anos entre o fato (26/04/2012) e o recebimento da denúncia (14/03/2025); e (iii) desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28), argumentando a pequena quantidade e ausência de apetrechos de mercancia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a examinar: (i) se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, motivado por denúncia anônima, configura violação constitucional apta a contaminar as provas colhidas; (ii) se ocorreu prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso temporal entre o fato e o recebimento da denúncia; e (iii) se as circunstâncias fáticas (quantidade, acondicionamento e demais elementos de prova) autorizam a desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", possui natureza permanente, mantendo-se o estado de flagrância enquanto perdura a posse da substância entorpecente. Nessa hipótese, o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial encontra amparo na exceção constitucional do flagrante delito prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. No caso concreto, a atuação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em fundadas razões decorrentes de informações detalhadas sobre a atividade delituosa, corroboradas por trabalho investigativo preliminar que levou à localização das drogas acondicionadas em trouxinhas penduradas no varal. A intervenção policial, voltada à repressão imediata de crime permanente, está em consonância com o ordenamento jurídico e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de Repercussão Geral, tornando lícita a prova colhida. 4. Quanto à prescrição, a Lei nº 12.234/2010, que alterou o art. 110, § 1º, do Código Penal e vedou que a prescrição retroativa utilize o período anterior ao recebimento da denúncia como marco inicial, entrou em vigor em 05/05/2010, portanto, antes do fato delitivo (26/04/2012). As novas regras prescricionais são plenamente aplicáveis ao caso, não se configurando retroatividade de lei mais gravosa. Na prescrição em abstrato, o delito de tráfico prevê pena máxima de 15 anos, resultando no prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do CP), que se consumaria apenas em 25/04/2032. Na prescrição em concreto, com base na pena fixada (1 ano e 8 meses), o prazo é de 4 anos (art. 109, V, do CP), que se esgotaria em 17/08/2029, considerando a sentença proferida em 18/08/2025. Não há, portanto, extinção da punibilidade. 5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestaram a natureza das substâncias apreendidas. A autoria e a destinação mercantil foram demonstradas por robusto conjunto probatório: confissão extrajudicial da apelante admitindo a venda de drogas há três meses em conjunto com seu irmão; testemunho coeso de dois policiais civis confirmando o flagrante e a forma de acondicionamento das drogas; apreensão de duas espécies de entorpecentes (crack e cocaína) fracionadas em trouxinhas individualizadas, modo típico de comercialização; e apreensão de R$ 87,00 que a apelante afirmou ser produto da venda. A diferenciação entre tráfico e uso pessoal, conforme o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, considera a natureza e quantidade da substância, o local e condições da ação e as circunstâncias pessoais. No caso, todos os vetores legais apontam para o propósito mercantil, inviabilizando a desclassificação. O tipo penal do art. 33 é de ação múltipla, consumando-se com a realização de qualquer dos verbos nucleares, sendo prescindível a efetiva comercialização. 6. A dosimetria da pena foi adequadamente realizada pela sentença de primeiro grau, com pena-base fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. A ausência de impugnação específica na esfera recursal e a aplicação do benefício na máxima fração legal impedem qualquer modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades 'guardar' ou 'ter em depósito', possui natureza permanente, autorizando o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial em situação de flagrante delito, quando amparado por fundadas razões decorrentes de informações detalhadas e trabalho investigativo preliminar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 de Repercussão Geral do STF. 2. A Lei nº 12.234/2010, que alterou as regras de prescrição retroativa, aplica-se aos fatos posteriores à sua vigência (05/05/2010), não configurando retroatividade de lei mais gravosa. 3. A desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal exige análise conjunta da quantidade, natureza e acondicionamento da substância, das condições locais e das circunstâncias pessoais do agente; demonstrados o fracionamento em porções individualizadas, a variedade de entorpecentes, a confissão extrajudicial e os testemunhos policiais, configura-se inequivocamente o propósito mercantil, afastando-se a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 4. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares (incluindo 'guardar' e 'ter em depósito'), sendo prescindível a efetiva comercialização da substância." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616/RO); STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.074/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/02/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0032929-11.2012.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante: ANALICE COSTA DE JESUS e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade, nos termos do voto condutor.